Tribunal: STF
Processo: AR 3117
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Silva de Menezes propôs ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII), desconstituir pronunciamento formalizado no ARE 1.411.561.  



    Embora o ato rescindendo tenha transitado em julgado em 13 de dezembro de 2022, defende a tempestividade do ajuizamento rescisório, ante a decisão firmada na AR 2.876.  



    Segundo narra, na origem, foi determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.   



    Ressalta que o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo por ocasião do julgamento do Tema n. 810/RG, vindo tal precedente a transitar em julgado em 3 de março de 2020.  



    Mencionando os arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC/15, aduz respeitado o prazo de 2 (dois) anos para o manejo da ação rescisória.  



    Argui a existência de erro de fato, defendendo que “as instâncias a quo e no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário decidiu [sic] a questão em desconformidade com o entendimento firmado por ocasião do julgamento, Tema 810, da sistemática da repercussão geral”.  



    Pede:  



    Que seja mantido deferimento da Gratuidade da Justiça concedido nos autos de n.º 0000642-43.2021.4.02.0000, pois a parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família; com escopo no artigo 98 caput c/c artigo 99 §3º e §7º todos do CPC; 



    Que seja deferido a concessão da preferencia de tramitação e julgamento na forma prevista no artigo 1048 inciso I do CPC c/c artigo 71 da Lei n.º 10741/2003; 



    A citação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para, querendo, apresentar defesa; de forma eletrônica; 



    [...]



    Ao final esperamos quanto a Admitissão [sic] a presente AÇÃO RESCISORIA por clara violação disposto no artigo 966 inciso VIII c/c caput do artigo 259 do RISTF para no mérito julgar PROCEDENTE O PEDIDO para desconstituição do julgado do ARE n.º1.411.561/RJ para no recurso que seja dado provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar prosseguimento da ação de competência originaria e que seja proferido julgamento de mérito, com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 870.947 na forma do artigo 1030 inciso II do CPC.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    O caso dos autos amolda-se ao enunciado n. 249 da Súmula do Supremo, ante a ausência de análise da questão de mérito pelo julgado rescindendo, a revelar a incompetência do Supremo para julgar o pedido. Reporto-me ao conteúdo do enunciado:  



    É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.  



    No julgado apontado como rescindendo, esta Corte não analisou o mérito da questão impugnada, limitando-se a reconhecer a ausência de esgotamento da instância ordinária. Veja o seu conteúdo na parte que importa (eDoc 8):  



    [...]



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    [...]



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Nessa linha de consideração, não se mostra viável a presente ação rescisória. Nesse sentido: AR 2.520 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4 de agosto de 2017; AR 2.362 AgR, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2013; AR 2.321 ED, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17 de junho de 2015; AR 1.328 QO, ministro Célio Borja, Tribunal Pleno, DJ de 1º de junho de 1990; AR 1.042, ministro Rafael Mayer, Tribunal Pleno, DJ 19 de março de 1982; AR 2.719 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje de 30 de agosto de 2019; AR 2.320 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2015; AR 2.276 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21 de novembro de 2014; AR 1.572, ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 21 de setembro de 2007; AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016; AR 1.752 AgR, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20 de maio de 2005; AR 2.854 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de julho de 2021; AR 2.536, ministro Teori Zavascki, DJe de 5 de agosto de 2016; AR 1.744, de minha relatoria, DJe de 1º de setembro de 2023; AR 2.032 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3 de junho de 2020, esse último assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.   



    Esse o quadro, inviável o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), nos termos enunciado n. 249 da Súmula da Corte.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente